Tribunal: TJES
Processo: 5001658-02.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001658-02.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FERREIRA BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº 5001658-02.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 03

APELANTE:
LUCAS FERREIRA BORGES

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR J. BERMOND

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS FERREIRA BORGES
em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do artigo 331 do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena definitiva em 20 (vinte) dias-multa, mantida a base unitária do valor, conforme sentença no
id13326449
.

Em suas razões recursais (
id13326456
), sustenta o apelante, em síntese, a
absolvição
pela ausência de provas contundentes e atipicidade da conduta, na forma do disposto no inciso VII do art. 386 do CPP.

Em contrarrazões o
parquet
requereu o conhecimento do recurso de apelação, por tempestivo, cabível e adequado, e que seja
negado provimento
ao mesmo, a fim de que seja integralmente mantida a sentença proferida nos autos, consoante razões aduzidas no
id13326459
.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, ao valorar adequadamente o acervo probatório e aplicar corretamente o sistema normativo, uma vez que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, por meio do Boletim Unificado carreado aos autos, ratificado pela oitiva da testemunha e interrogatório do denunciado.

Em outras palavras, tenho que restou efetivamente comprovado pelo contexto probatório a prática delitiva em discussão, mormente nos depoimentos dos policiais penais que procederam a diligência naquela data, dando conta que o denunciado realmente praticara o desacato, ocasião em que o mesmo foi conduzido à autoridade policial.

Ressaltando-se que os depoimentos dos policiais se mostram coesos e consistentes, relatando os fatos sem deixar margem a dúvidas ou questionamentos. O delito tipificado no art. 331 do Código Penal é caracterizado pelo desacato a funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela, sendo núcleo do tipo o verbo desacatar, que consiste em ofender, humilhar, agredir, desprestigiar o funcionário público. Logo, vejamos o que nos traz o ensino de NUCCI, a saber:

(...) desacatar significa, por si só, humilhar ou menosprezar, implicando algo injurioso, que tem por fim desacreditar à função pública. (...) Cremos correta a posição de quem, para a análise do dolo, leva em consideração as condições pessoais do agressor, como sua classe social, grau de cultura, entre outros fatores. (...) 'O crime de desacato significa menosprezo ao funcionário público. Reclama, por isso, elemento subjetivo, voltado para a desconsideração. Não se confunde apenas com o vocábulo grosseiro. Este, em si mesmo, é restrito à falta de educação ou de nível cultural'. Deve-se ter a mesma cautela quando o agente estiver descontrolado ou profundamente irado, pois, nessa hipótese, pode não se configurar a vontade de depreciar a função pública.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2006. 6ª ed. P. 1054.)

Posto isto, no caso em tela, há comprovação do delito supramencionado com fulcro nas provas acostadas aos autos, pois o delito restou consumado em face do dolo do apelante em desacatar o funcionário público, o que caracteriza conduta antijurídica, típica e culpável. Logo, não há que se falar em atipicidade da conduta, tampouco carência de provas.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)